Tribunal: TJBA
Processo: 8008274-46.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008274-46.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): APELADO: LEANDRO SANTOS DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (FÓRMULA INFANTIL). MENOR IMPÚBERE. ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS SOBRE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Ente Municipal contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor impúbere, representado por seu genitor, que julgou parcialmente procedente o pedido para compeli-lo a fornecer suplemento alimentar específico (PREGOMIN PEPTI), em razão de diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca (APLV), bem como o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva para figurar isoladamente no polo passivo de demanda voltada ao fornecimento de tratamento de saúde; (ii) estabelecer se é devido o fornecimento de suplemento alimentar essencial à subsistência de menor com APLV; (iii) determinar se são aplicáveis os Temas 106 do STJ e 6 e 1234 do STF ao fornecimento de fórmula infantil; (iv) verificar a possibilidade de condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde e à alimentação adequada constitui direito fundamental, assegurado constitucionalmente, com especial proteção quando se trata de criança, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da prioridade absoluta prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. A alergia à proteína do leite de vaca (APLV), comprovada por relatório médico (ID 94995922), impõe a utilização contínua de fórmula infantil específica, indispensável à saúde, ao desenvolvimento e à própria sobrevivência do menor. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela prestação de ações e serviços de saúde, podendo qualquer deles figurar, isoladamente ou em conjunto, no polo passivo da demanda, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793. O suplemento alimentar PREGOMIN PEPTI não se confunde com medicamento, tratando-se de insumo nutricional essencial à alimentação do lactente, razão pela qual não se aplicam os requisitos fixados no Tema 106 do STJ, nem os Temas 6 e 1234 do STF, que versam exclusivamente sobre fornecimento de medicamentos. A invocação genérica da teoria da reserva do possível não afasta o dever estatal de assegurar o mínimo existencial, sobretudo quando ausente prova concreta de impossibilidade orçamentária e quando em risco direitos fundamentais de menor de idade. A jurisprudência é firme no sentido da obrigatoriedade de fornecimento de fórmula infantil especial a crianças com APLV, quando comprovada a necessidade médica e a hipossuficiência econômica da família. É devida a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 e pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo vedação legal ou confusão patrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 196 e 198, II; Lei nº 8.069/1990 (ECA), arts. 4º, 7º e 11; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; CPC, arts. 487, I, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/RG (Tema 793); STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1002); STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106); TJBA, Apelação n. 8000238-61.2018.8.05.0154, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 09.03.2022; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8008140-71.2020.8.05.0000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 20.10.2020; TJBA, Reexame Necessário n. 0001643-49.2011.8.05.0080, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 30.08.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008274-46.2021.8.05.0103, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ILHÉUS e, apelado, N. L. S., representado por seu genitor LEANDRO SANTOS DA SILVA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04-239